Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711389-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE PAULA E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL JARDIM BOTANICO V D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rosângela de Paula e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID de origem ID 148817601) que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora sobre os direitos possessórios relativos ao bem imóvel pertencente à agravante, situado no denominado Condomínio Jardim Botânico V, Conjunto I, lote 46, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP 71680-368. Em suas razões recursais (ID 45114784), a agravante afirma ter sido intimada para recolhimento de taxas de manutenção estipuladas pela associação de moradores do condomínio irregular mencionado. Alega que, por carência de recursos, deixou de efetuar o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, razão pela qual o exequente pleiteou buscas nos sistemas à disposição do Juízo, que resultaram infrutíferas. Afirma que é pessoa idosa que conta com 65 (sessenta e cinco) anos, divorciada, sem bens ou valores em seu nome, pois em situação de desemprego. Ademais, menciona que referido bem imóvel é o único que possui, fixada residência há mais de 39 (trinta e nove) anos. Cita que se trata de bem de família, portanto, impenhorável. Ressalta que, mesmo diante desse quadro, o Juízo de origem deferiu penhora sobre os direitos possessórios relativos a bem imóvel de sua titularidade, para a quitação do crédito exequendo. Pontua que há controvérsia atual e relevante sobre a natureza das taxas cobradas pela entidade agravada, que não é constituída regularmente e, portanto, não pode ser formalmente denominada de condomínio, nos termos da legislação civil. Manifesta que a dívida cobrada não está elencada entre as exceções previstas no art. 3o da Lei 8.009/90. Assim, pontua que a jurisprudência do c. STJ entende que dívida de tal natureza é pessoal, e, como tal, não permite a penhora do bem de família. Junta precedentes. Ademais, salienta que a matéria discutida nos autos foi objeto de recente afetação à sistemática dos recursos repetitivos pelo Tribunal da Cidadania. Nesse sentido, colaciona a ementa do ProAfR no REsp n. 1.995.213/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 20/3/2023, da qual se extrai a determinação de suspensão de processos que versem sobre a mesma controvérsia em todo o território nacional. Requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel pertencente à agravante, bem como para suspender o processo de origem até o julgamento da questão afetada à sistemática dos recursos repetitivos no Recurso Especial 1.995.213/SP. No mérito, conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão recorrida e consequente desconstituição da penhora efetuada. Preparo não recolhido por contar a parte com os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Observa-se que, nos autos do processo de referência, a d. magistrada a quo, ao determinar a penhora sobre os direitos possessórios do bem imóvel objeto da lide, não chegou a realizar a devida análise sobre o imóvel tratar-se ou não de bem de família, in verbis: Não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos possessórios, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. Desta forma, defiro o pedido de Id 148374757. Expeça-se mandado de penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no Condomínio Jardim Botânico V, Conjunto I, lote 46, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP 71680-368, pertencente à ROSANGELA DE PAULA E SILVA (CPF 221.176.521-15), avaliando-o e intimando a executada. A fim de resguardar interesse de terceiros, caso o imóvel esteja situado em condomínio, seja dado ciência da constrição à administração. Registre-se não ter sido a agravante intimada previamente para esclarecer a natureza do bem. No ponto, a recorrente alega a impenhorabilidade do bem, por tratar-se de bem de família. Afirma residir no imóvel há mais de 39 (trinta e nove anos), sendo pessoa idosa e hipossuficiente. Nesse sentido, apresenta comprovante de pagamento de faturas de luz e água para demonstrar que efetivamente reside no imóvel. Além disso, a consulta realizada ao sistema e-RIDF não apontou, inicialmente, nenhum imóvel em nome do agravante, o que se justifica pela irregularidade da constituição do Condomínio Jardim Botânico V, Conjunto I, lote 46, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP 71680-368. Nesse cotejo, vislumbra-se a existência do primeiro requisito para o deferimento do efeito suspensivo vindicado, qual seja, a probabilidade do direito. A Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, assim consigna em seus arts. 1o e 5o, in verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Registre-se entendimento deste e. TJDFT no sentido de que também os direitos possessórios merecem proteção no tocante à garantia de impenhorabilidade do bem de família: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Lei n. 8.009/1990, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 2. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. 3. Considerando o escopo da norma jurídica de garantir a residência do núcleo familiar, a proteção legal em análise deve abranger não apenas o devedor proprietário de um imóvel, mas também aquele que possui apenas direitos possessórios sobre o bem, destinando-o à moradia da família. 4. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1437770, 07124352720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ao menos em análise perfunctória, constata-se tratar de bem de família aquele em relação ao qual os direitos possessórios foram penhorados, sendo o único imóvel da agravante, no qual mantem sua residência fixa. Revela-se, portanto, impenhorável. Ademais, a depender da resolução da atual discussão travada no Tema Repetitivo 1.183, no âmbito do c. STJ, a respeito da natureza do crédito oriundo do rateio de despesas, cobrado por associação de moradores, o débito exequendo poderá não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de exceção à impenhorabilidade previstas no art. 3o da Lei n. 8.009/90. Quanto ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se atestado pela possibilidade de a devedora ser tolhida na posse do seu único bem e, assim, ser relegada ao estado de desamparo. Em vista dos elementos dispostos, a atuação judicial deve observar necessária prudência e conferir proteção, sobretudo antes da definição da tese, da parte idosa, vulnerável e hipossuficiente na relação processual. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Assim, concedo efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel pertencente à agravante, a princípio, até o julgamento de mérito recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora